Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-21.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010850-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA - CPF: 066.229.981-75 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA - CPF: 738.213.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA LORRAINE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 070.721.951-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE COM
“FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS” –
44G DE COCAÍNA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – MENORIDADE RELATIVA – PRIMARIEDADE
– BONS ANTECEDENTES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – PREMISSAS DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA.

Se a apreensão da droga decorreu de abordagem policial de rotina, o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes e confessou extrajudicialmente o fato, convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC nº 63.524/SP).

“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.”
(STJ, HC nº 549.567/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1010850-21.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RIO BRANCO

IMPETRANTE (S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (Código 62854), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“tanto à situação circunstancial indiciária do paciente, já delineada e individualizada na denúncia ministerial, quanto à personalidade dele, explicitam que a liberdade não agride a ordem pública, seja pelo risco de reiteração delitiva ou periculosidade do comportamento”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”
(ID 43246497), com documentos (ID 43253951/ID 43253963).

O pedido liminar foi deferido
para

substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 47164997).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícitos de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal. Alegada ausência de fundamentação idônea para decretação da medida extrema. Sustenta, ainda, que o réu possui condições pessoais favoráveis, além da pequena quantidade de droga apreendida em seu poder. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. POSSIBILIDADE. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Paciente que ostenta condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado. Parecer pela CONCESSÃO da ordem, confirmando-se a liminar deferida. ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 49268965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 49268965), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação para o tráfico, extraída da apreensão de 44,147g (quarenta e quatro gramas e cento e quarenta e sete centigramas) de cocaína destinada à comercialização.

A quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, a apreensão da droga decorreu de abordagem policial de rotina [patrulhamento da MT/170], o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário, tem bons antecedentes (Sistema Primus e ID 43253963) e confessou extrajudicialmente o fato.

Nesse quadro, convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).

Ponderadas suas condições pessoais [menoridade relativa e primariedade] e a natureza e quantidade da droga apreendida [44,147g de cocaína], bem como a excepcionalidade da segregação, notadamente no período da pandemia, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

[...] Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, especialmente participar da audiência de instrução e julgamento por vídeo conferencia [por meio virtual no dia 3 .6. 2020, às 14h 30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, via acesso aos sítios eletrônicos retrocitados]; 2) proibição de manter contato com os demais codenunciados[John Leydson Nunes da Silva e Kamila Lorraine Penariol de Oliveira]; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária o endereço para sua localização, bem como eventual mudança (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício. [...]”
(ID 44572464)

Ao caso, fora aplicado o seguinte julgado:

“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.”
(STJ, HC nº 549.567/SP – Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) proibição de
manter contato com os demais codenunciados [John Leydson Nunes da Silva e Kamila Lorraine Penariol

de Oliveira]; 3)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária o endereço para sua localização, bem como eventual mudança (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020